Tribunal: TJES
Processo: 5001309-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001309-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON SANTOS VALADARES

AGRAVADO: SANDRA CONSUELO GONCALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNA
ÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DE PLANILHA DE CÁLCULO.
DECISÃO
QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO
M
ANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.

2.

Do exame dos autos, vê-se que ao sustentar a exorbitância da verba honorária, o que pretende o agravante em última análise é a alteração do título executivo judicial, já coberto pelo manto da coisa julgada, o que se mostra inviável na fase executiva. Precedentes.

3.
Quanto à alegação de excesso à execução, sequer seria necessário debruçar-se sobre tal ponto pois deixou o executado de apontar o valor que entende correto da execução e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inobservando o teor do art. 525, §§4º e 5º, do CPC, o que ensejaria sua rejeição liminar

4.
Tem-se por escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora agravante
.
Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001309-35.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha que, no cumprimento de sentença nº 5011443-21.2021.8.08.0035, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma:
(i)
que os honorários advocatícios devem ser proporcionais à sucumbência de cada parte, estando equivocado o cálculo realizado pela exequente;
(iii)
que não foi observada a ordem legal de preferência para fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §2º do CPC, em ofensa à tese fixada no Tema nº 1.076 pelo STJ;
(iv)
que há excesso na execução com adoção de índice equivocado e fixação da verba em percentual exorbitante, ensejando enriquecimento sem causa da advogada agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Contrarrazões suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e inovação recursal, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em multa por litigância de má-fé.

Manifestação do agravante acerca das preliminares.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO RONALDO RIZZATO:-

Boa tarde excelências, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, na pessoa de quem saúdo os demais da Turma e os demais presentes.

Trata-se de Agravo de Instrumento que foi manejado em razão de uma decisão que foi proferida em cumprimento de sentença, na qual a patrona da parte ex-adversa busca recebimento de honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da causa, tendo atualizado o valor da causa e incidido juros. Mas trarei um pouco mais da origem do crédito para poder aclarar um pouco mais o julgamento por vossa excelência.

Temos aqui a questão da coisa julgada material e coisa julgada formal. Quando as partes litigam, em juízo, buscam um julgamento de mérito, no qual esse julgamento de mérito venha a ser a coisa julgada material. A parte dispositiva da sentença vem a trazer a coisa julgada formal, na qual nem cumprimento de sentença ou qualquer outra situação deve ser respeitada à risca e jamais estendida a coisa julgada formal.

Neste caso, o que temos? O Juiz de 1º Grau, na sentença declaratória de união estável, declarou a união estável do casal, determinou a partilha dos bens que já era do casal, julgou algumas partes procedentes e outras partes improcedentes. Ao final, na parte dispositiva, na qual eu trago aqui a coisa julgada formal, o juízo julga da seguinte forma: “Tendo em vista sucundência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.”

Ou seja, condeno as partes, autor e réu, ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 15%. O que foi manejado pelo advogado da parte ex-adversa e da parte, também, ou seja, de ambos os litigantes? Tanto o advogado do autor entrou com cumprimento de sentença com 15% do valor da causa atualizado mais juros, o outro advogado da outra parte entrou com um cumprimento de sentença de 15% com o valor da causa mais atualizado de juros.

Ou seja, temos duas execuções, dois cumprimentos de sentenças manejados contra o autor e réu, casal, no qual tiveram a partilha de bens, em que está sendo retirado do patrimônio de ambos, 30% do patrimônio do casal. Ou seja, no local de ser partilhada a condenação, tendo em vista que a sucumbência foi recíproca, e ser manejado um cumprimento de sentença por liquidação, ou seja, que teria que de fato analisar o que cada um perdeu, o que cada um ganhou, os advogados das duas partes manejaram 15% de honorários cada um.

Hoje, o autor tem contra si em torno de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) de honorários de sucumbência e a requerida tem contra si R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) de sucumbência. Tudo isso está sendo retirado do quê? Do patrimônio das filhas do casal.

A indagação com relação a questão da coisa julgada formal, que eu volto até a destacar que deve ser interpretada de forma extremamente restrita e nunca ampliativa, pergunta-se: se foi julgado 15% sobre o valor da causa, condenando as partes (autor e réu), seria, então, 7,5% de cada patrono para cada parte? Seria 15% da diferença do que cada um sucumbiu? Ou seria 15% daquilo que efetivamente cada parte sucumbiu?. Não sei aqui a resposta imediata, mas não é da forma como foi feito. E é exatamente o que está se discutindo no Agravo de Instrumento. Porque cada patrono pegou 15%, pegou o valor da causa, atualizou pelo índice do TJ, incidiu juros de mora vezes 15% e está executando o cumprimento de sentença agora.

Então, tem advogado do autor cobrando 15%, advogado do réu cobrando 15%, quando o dispositivo da sentença condena as partes a 15%.

Então, aqui trata-se de coisa formal, coisa julgada formal, que não deve ser ampliada, não tem juros sobre o valor da causa. E aqui houve a sucundência recíproca; são casos em que o próprio STJ, inclusive, independente de momento processual, tem interpretado que até de ofício o juízo deve fazer a revisão daquilo que é (
in
inteligível
) ou o que é aviltante, que é exatamente o presente caso. São duas execuções aproximadamente de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) de um processo que teve a sentença e não houve recurso para sentença, ambos os advogados não recorreram, tanto aquele que sucumbiu parcialmente quanto aquele outro que sucumbiu também numa parte.

Então, o que se pede aqui? Tirando um pouco da norma processual, acabamos de ter a corrida da Garoto. Se um vencedor de segundo colocado e terceiro colocado fosse colocado após a corrida no teste de antidoping, ele não seria descolocado daquela classificação, ele seria cancelado, ele seria extinto daquela corrida e daquele pódio. A situação do processo é muito parecida com a situação, porque foi manejado de forma incorreta; o autor aqui, que é o advogado, propôs um cumprimento de sentença com 15%, sendo que a condenação é para as partes e da sucumbência recíproca.

Então, existem várias situações aqui que se pergunta que não é da forma como foi feito. Como foi feito não cabe a este patrono definir, porque, ao credor, cabe manejar da forma correta. O que não foi no presente caso. Ele manejou 15% do valor da causa, atualizando e incidindo juros. E aqui nós estamos na norma.

Pela última vez, lerei o dispositivo da sentença: “Tendo em vista sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.”

Ou seja, há uma irregularidade formal que não dá para emendar, que não dá para consertar; é caso de extinção do cumprimento de sentença, nem de emenda nem de continuidade, nobres julgadores. Qual seria o correto, aqui, talvez? Uma liquidação por arbitramento ou até uma nova fixação de honorários por equidade, tendo em vista que a própria sentença e o comando sentencial é subjetivo, não traz nele, por si só, uma prefixação em termos de valor que o autor patrono pode pegar o 15% do valor da causa e manejar o cumprimento de sentença.

Então, como foi feito errado, não está dentro da forma legal e dentro da coisa julgada formal e material que está na sentença, reiteramos o provimento do Agravo de Instrumento com a extinção do cumprimento de sentença manejado.

Era o que tinha.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado por sua sustentação e em homenagem à sustentação, peço o retorno para examinar essas questões que foram alegadas da tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 15/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar: inovação recursal

Acerca da alegada inovação recursal, verifico que a parte recorrente irresigna-se neste momento sobre os mesmos aspectos trazidos por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e que foram rejeitados pelo magistrado na decisão combatida.

Ainda que tenha robustecido seus argumentos, com nova redação, a causa de pedir manteve-se fiel ao anteriormente trazido acerca do alegado excesso na execução e inadequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Firme em tais razões,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha que, no cumprimento de sentença nº 5011443-21.2021.8.08.0035, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma:
(i)
que os honorários advocatícios devem ser proporcionais à sucumbência de cada parte, estando equivocado o cálculo realizado pela exequente;
(iii)
que não foi observada a ordem legal de preferência para fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §2º do CPC, em ofensa à tese fixada no Tema nº 1.076 pelo STJ;
(iv)
que há excesso na execução com adoção de índice equivocado e fixação da verba em percentual exorbitante, ensejando enriquecimento sem causa da advogada agravada.

Em análise perfunctória do caso restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença apresentado pela causídica que patrocinou os interesses da parte adversa pretendendo o recebimento da verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento.

O título executivo judicial transitou em julgado com a condenação, quanto aos honorários, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa.”

O executado, ora agravante, apresentou impugnação alegando, entre outras coisas, exorbitância do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, inexequibilidade do título executivo por carecer de certeza e liquidez, bem como excesso de execução, aduzindo que deve ser usado como índice de atualização monetária, o INPC ou a taxa Selic.

A decisão recorrida rechaçou a impugnação de forma fundamentada, pontuando não ser possível, pelo meio adotado pelo impugnante, a modificação do título executivo judicial transitado em julgado.

De fato, ao sustentar a exorbitância da verba honorária, o que pretende o agravante em última análise é a alteração do título executivo judicial, já coberto pelo manto da coisa julgada, o que se mostra inviável na fase executiva com as frágeis alegações apresentadas. Neste sentido deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – DESCABIMENTO DE ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO. Consoante cediço, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5009004-11.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Data: 21/Jul/2023)

Também o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...] a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Quanto à alegação de excesso à execução, sequer seria necessário debruçar-se sobre tal ponto pois deixou o executado de apontar o valor que entende correto da execução e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inobservando o teor do art. 525, §§4º e 5º, do CPC, o que ensejaria sua rejeição liminar,
in verbis
:

Art. 525. [...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Em igual sentido já se decidiu neste e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006298-21.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 11/Sep/2023)

Portanto, naquilo que objeto de irresignação no presente recurso, tem-se por escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora agravante, eis que pretende modificação de capítulo da sentença já transitado em julgado.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001309-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON SANTOS VALADARES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRO RONALDO RIZZATO - ES10250-A, JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
AGRAVADO: SANDRA CONSUELO GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA RIBEIRO - ES22609

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Preliminar: inovação recursal

Acerca da alegada inovação recursal, verifico que a parte recorrente irresigna-se neste momento sobre os mesmos aspectos trazidos por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e que foram rejeitados pelo magistrado na decisão combatida.

Ainda que tenha robustecido seus argumentos, com nova redação, a causa de pedir manteve-se fiel ao anteriormente trazido acerca do alegado excesso na execução e inadequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Firme em tais razões,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha que, no cumprimento de sentença nº 5011443-21.2021.8.08.0035, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma:
(i)
que os honorários advocatícios devem ser proporcionais à sucumbência de cada parte, estando equivocado o cálculo realizado pela exequente;
(iii)
que não foi observada a ordem legal de preferência para fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §2º do CPC, em ofensa à tese fixada no Tema nº 1.076 pelo STJ;
(iv)
que há excesso na execução com adoção de índice equivocado e fixação da verba em percentual exorbitante, ensejando enriquecimento sem causa da advogada agravada.

Em análise perfunctória do caso restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença apresentado pela causídica que patrocinou os interesses da parte adversa pretendendo o recebimento da verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento.

O título executivo judicial transitou em julgado com a condenação, quanto aos honorários, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa.”

O executado, ora agravante, apresentou impugnação alegando, entre outras coisas, exorbitância do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, inexequibilidade do título executivo por carecer de certeza e liquidez, bem como excesso de execução, aduzindo que deve ser usado como índice de atualização monetária, o INPC ou a taxa Selic.

A decisão recorrida rechaçou a impugnação de forma fundamentada, pontuando não ser possível, pelo meio adotado pelo impugnante, a modificação do título executivo judicial transitado em julgado.

De fato, ao sustentar a exorbitância da verba honorária, o que pretende o agravante em última análise é a alteração do título executivo judicial, já coberto pelo manto da coisa julgada, o que se mostra inviável na fase executiva com as frágeis alegações apresentadas. Neste sentido deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – DESCABIMENTO DE ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO. Consoante cediço, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5009004-11.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Data: 21/Jul/2023)

Também o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...] a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Quanto à alegação de excesso à execução, sequer seria necessário debruçar-se sobre tal ponto pois deixou o executado de apontar o valor que entende correto da execução e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inobservando o teor do art. 525, §§4º e 5º, do CPC, o que ensejaria sua rejeição liminar,
in verbis
:

Art. 525. [...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Em igual sentido já se decidiu neste e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006298-21.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 11/Sep/2023)

Portanto, naquilo que objeto de irresignação no presente recurso, tem-se por escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora agravante, eis que pretende modificação de capítulo da sentença já transitado em julgado.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 17.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.